Tribunal: STF
Processo: RE 1273616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. MENOR. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado. 
    A prova do casamento e do estado de filiação em relação a detento falecido sob custódia do Estado não confere presunção ao direito de indenização por danos morais, senão pela demonstração de algum vínculo afetivo entre as partes, que residiam em cidades diferentes. 
    Há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor. 
    Recurso de apelação provido. Recurso adesivo provido em parte” (pág. 2 do documento eletrônico 14).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 18). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XLIX; e 37, § 6°, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...] Indubitável a dor sofrida pela filha menor pela perda do pai e da privação do convívio com este de forma definitiva, bem como a dor sofrida pela esposa em face da perda de seu marido que estava ao final do cumprimento da pena.
    Conclui-se, portanto, que o direito fundamental em testilha não apenas obriga o Estado a tomar medidas efetivas a fim de proporcionar a sua realização (dimensão objetiva), mas também atribui ao apenado a posição jurídica de exigir que essa prestação estatal lhe seja outorgada (dimensão subjetiva). ” (pág. 11 do documento eletrônico 15).
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (grifei).
    O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Minas Gerais em relação à falha na proteção do detento, o que teria causado sua morte por asfixiamento dentro do presídio. Por isso, tendo em vista que a recorrente, menor de idade, ficaria economicamente desamparada, reconheceu-lhe o direito de receber pensão mensal até os 25 (vinte e cinco) anos de idade.
    No entanto, afastou a condenação por danos morais, diante da ausência de comprovação, por parte da autora, de relação afetiva entre o detento e sua família, o que descaracterizou a existência de sofrimento pelo parente perdido. Por oportuno, colaciono trecho do acórdão recorrido:
    “O apelante, em sua defesa, arguiu que o evento danoso ocorreu por conduta exclusiva de terceiro, configurando força maior que afasta a responsabilidade do Poder Público. 
    Alegou inexistir nexo de causalidade entre eventual conduta dos agentes e o dano, sendo inadmissível a aplicação da teoria do risco integral. 
    De fato, nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo e não a do risco integral, e nem sempre a comprovação do ato, do dano e do nexo causal gera a obrigação de indenizar por parte do Estado, uma vez que são admitidas, as denominadas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior. 
    Em face disso, às autoras bastava demonstrar o ato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, enquanto que ao requerido competia provar a culpa exclusiva da vítima, a existência de caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão ou diminuição no valor a ser indenizado. 
    Todavia, não restou comprovada qualquer uma das causas excludentes de sua responsabilidade, acima indicadas. 
    A vítima era um detento que fora assassinado em cela pública e sob a custódia do Poder Público, não tendo seu falecimento ocorrido por suicídio, dada a causa mortis atestada na certidão de óbito. Assim, estão provados os requisitos legais necessários para a configuração da obrigação de indenizar com base na responsabilidade objetiva. 
    Entretanto, dentre os requisitos legais necessários para a configuração da obrigação de indenizar com base na responsabilidade objetiva, é necessário a prova da configuração efetiva do dano moral, pois apenas o fato de morte de um detento em cadeia pública não gera, por si só, a obrigação de indenizar àquele que somente comprovou a relação de parentesco. 
    [...]
    E embora as autoras sustentem, em sua petição inicial, serem esposa e filha do falecido, comprovando de fato o casamento e o estado de filiação, não há nos autos provas de que existia, quando do falecimento, uma relação afetiva entre as partes que justifique tal abalo e constrangimento moral. 
    Note-se que ao serem intimadas para especificarem provas, estas manifestaram não ter interesse em sua produção, deixando de comprovar nos autos qualquer relação, seja afetiva, seja de dependência econômica. 
    A prova desta relação seria de suma importância para a configuração dos danos morais, que é a dor, o sofrimento pela perda do ente querido, principalmente porque a declaração de óbito consta a residência do falecido como sendo Governador Valadares, onde inclusive cumpria sua pena, enquanto que as autoras residem na cidade de Esmeraldas” (págs. 3-5 do documento eletrônico 14, grifei).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no sentido de conceder danos morais à recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com o mesmo ntendimento, destaco os seguintes precedentes:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.4.2016. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
     2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.767- AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
    1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 
    2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 790.566-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator